Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707759-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GASPAR BATISTA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMANUEL GASPAR BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que nos autos da ação de imissão na posse, julgou procedente os pedidos para “determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, localizado no lote n.o 27, da Rua 20, apto 201, no Polo de Modas, Guará - II, e condenar o réu ao pagamento da taxa de ocupação de 1% do valor da arrematação, correspondente a R$ 682,02, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês”. A demanda se refere a ação de imissão de posse, pelos proprietários, a partir de arrematação em leilão público realizado pela TERRACAP. Após a inclusão do feito em pauta (ID no 73288224 / 73499962), a parte apelante/requerida protocolou petição em que levanta questão de ordem, afirmando haver prevenção funcional, além de juntar documentos em que baseia seu pedido – ID no 73523170 / 73523194 a 73523199. Retirado o feito de pauta para análise do pedido (ID no 73995007), a parte apelada apresentou petição em que pugnou pela inadmissão da prevenção indicada e consequente inclusão em pauta para julgamento (ID no 75021403). É o relatório. DECIDO. A parte apelante pugna pelo envio dos presentes autos para julgamento pela 5a Turma Cível, em virtude de no agravo de instrumento de no 0715449-48.2024.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Lucimere Maria da Silva ter-se concluído pelo indeferimento da imissão imediata da posse, em caso igual ao dos presentes autos, em desfavor da mesma parte ora apelante mas protocolada por terceiro alheio aos autos. Pois bem. Apesar dos argumentos expendidos, sem razão ao apelante. Isso porque aquele agravo de instrumento foi interposto por Adimilson Aguiler Cunha Vieira contra a mesma parte agora apelada, mas sem relação nenhuma com o presente apelante. Embora a discussão daqueles autos seja semelhante à dos presentes autos, não se trata de hipótese jurídica que atraia a competência do órgão julgador da 5a Turma Cível, tampouco da citada Desembargadora. Com efeito, o fato de naqueles autos ter-se entendido pelo óbice à imissão imediata na posse, não vincula o entendimento possível nos presentes autos, uma vez que não há conexão direta e o Magistrado é livre para decidir da forma como estiver convencido, desde que fundamente. Além disso, a decisão do referido agravo de instrumento é precária e pode ser alterada quando do julgamento da sentença. Não menos importante é consignar que, do que se extrai da norma prevista no artigo 286 do CPC, a distribuição por dependência de feitos originários não se aplica, de regra, aos recursos. Com efeito, não há prevenção recursal quando o relator não tiver atuado em recurso anterior ou em incidente de um processo, ainda que haja recurso, em outro processo, de matéria jurídica parecida, pois isso não gera qualquer tipo de vinculação, notadamente se, no caso dos autos, os imóveis são diferentes e as partes são distintas. Assim, não restou evidenciada a conexão para justificar a prevenção, eis que as partes não são as mesmas e não há risco de decisões conflitantes, pois o pronunciamento jurisdicional se dará em relação ao ora apelante que nada tem com aquela lide. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. Ainda, na petição de ID de no 73523170 a parte apelante/requerida levanta questão de ordem, afirmando haver prevenção funcional, além de juntar documentos em que baseia seu pedido – ID no 73523170 / 73523194 a 73523199. No citado pedido, a parte apelante/requerida afirma que há em prevenção, pelo critério temporal, da 8a Turma Cível. Isso porque, entende que de acordo com a Certidão CODIS/2a Instância (ID 72547995), de 04/06/2025, os processos de no 0702179-54.2024 - AI, 0744413-51.2024 – AI e 0707761-95.2021 – ApCiv são da relatoria do Des. Eustáquio de Castro, o que atrairia o julgamento do presente feito pelo referido Desembargador, por se tratar de feitos interpostos por moradores do mesmo edifício (Espelho de Praça) também objeto dos presentes autos. Ocorre que as referidas alegações não possuem o condão de levar o presente feito para julgamento pela 8a Turma Cível, também pelo acima exposto, assim como que o presente feito foi distribuído em 13 de março de 2025 para essa relatoria, conforme Certidão de ID de no 69875258, portanto antes da aludida prevenção da 8a Turma Cível. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT o que define a eventual prevenção é a data de distribuição. Não obstante isso, como já fundamentado, não se verifica conexão direta entre os processos, o que afasta a necessidade de julgamento pela mesma Turma ou pelo mesmo relator. Logo, TAMBÉM REJEITO A ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO FUNCIONAL. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de prevenção, inclusive o feito por meio da petição de ID de no 69875258. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador